Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-85.2020.8.11.0044
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001900-85.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEICIANE ALMEIDA SILVA - CPF: 036.330.701-09 (RECORRIDO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), LIFT PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 32.761.142/0001-68 (RECORRENTE), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), FRANCIELE ALVARES DOS SANTOS 44670135805 - CNPJ: 33.743.953/0001-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001900-85.2020.8.11.0044

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

LIFT PAGAMENTOS LTDA

Recorrido(s):

GLEICIANE ALMEIDA SILVA

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

FRANCIELE ALVARES DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta há a imputação de responsabilidade à Recorrente em decorrência do ato ilícito objeto de litígio, o que lhe garante a legitimidade passiva ad causam.

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – FRAUDE EM BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – RECORRENTE QUE FIGURA COMO BENEFICIÁRIA DA OPERAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, aduz o recorrido que possuía um contrato de financiamento junto ao Banco Santander, onde requereu o boleto para quitação total do empréstimo, pois vendeu o veículo, objeto do contrato. No entanto, o boleto foi fraudado por terceiros estelionatários, onde o crédito não foi recebido pela instituição financeira.

Pois bem. Em que pese os argumentos trazidos pela defesa do recorrente, o recorrido acostou o comprovante de pagamento do boleto falso, onde acusa como beneficiária da transação a própria Recorrente.

Mesmo se passado o numerário a terceiro, tal como defende a Recorrente, verifica-se que a fraude teve por origem prática de cliente da própria Recorrente, que, utilizando dos serviços desta, assim o realizou, o que incorre em sua responsabilidade frente à relação de consumo tratada nos autos, a qual responde independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Saliento, a fraude foi praticada por meio de conta bancária aberta junto à própria Recorrente, estando escorreito, assim, o decisum que reconheceu a responsabilidade da Recorrente, vez que não primou pela segurança das operações bancárias, bem como pelo uso correto das contas por seus clientes.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL DEVIDO
.

Mantida a condenação da devolução do valor pago no boleto fraudado no montante de R$ 5.405,00 (cinco mil quatrocentos e cinco reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022